Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. ATOS CONSUMADOS. LEI DISTRITAL No 5.558/2015. DIFAL. ICMS. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA MATÉRIA. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 970.821 (Tema 517), pela sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. Não há adequação a ser feita no acórdão reexaminado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que ele converge com o entendimento proferido no julgado vinculante.